Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-10.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Direito de vizinhança. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Autor que afirma ter suportado danos patrimoniais e extrapatrimoniais por força de incêndio originado em reserva florestal mantida pela ré em terreno lindeiro. Alegação de que a ré, por conduta omissiva culposa, teria contribuído para o alastramento do fogo, não mantendo aceiros em torno da área sob

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Direito de vizinhança. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Autor que afirma ter suportado danos patrimoniais e extrapatrimoniais por força de incêndio originado em reserva florestal mantida pela ré em terreno lindeiro. Alegação de que a ré, por conduta omissiva culposa, teria contribuído para o alastramento do fogo, não mantendo aceiros em torno da área sob sua responsabilidade, tampouco a cercando de forma adequada, de modo a coibir o descarte irregular de detritos na reserva florestal. (ii) Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Irresignação impróspera. (iii) Somente se poderia falar em responsabilidade da ré por omissão culposa, na modalidade negligência, se restasse cabalmente comprovado que a conduta desidiosa a si atribuída fosse a única e exclusiva causa para a propagação do fogo – algo que a prova dos autos não logrou demonstrar. Testemunhas ouvidas em Juízo que, além de não terem sido capazes de apontar qual a causa do incêndio, afirmaram que sequer os aceiros eram capazes de impedir o alastramento do incêndio, visto que no dia dos fatos ventava muito. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o incêndio, os danos dele decorrentes e a conduta omissiva culposa atribuída à ré. Improcedência que se impunha. (iv) Sentença ratificada. Recurso desprovido.